Tribunal: STJ
Processo: 0101516-38.2009.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2124986 - MS(2022/0129805-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M K
AGRAVANTE
: A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS6746
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
INTERES.
: M F K
INTERES.
: N K
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
Documento eletrônico VDA56693769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d43ac84b-1fcb-4388-b29a-01a59d0c4b54

de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d43ac84b-1fcb-4388-b29a-01a59d0c4b54

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2124986
- MS(2022/0129805-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M K
AGRAVANTE
: A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
INTERES.
: M F K
INTERES.
: N K
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. K. e A. C. K. contra a
1.
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls.

10.023-10.025):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n.
ao
181/STF
caso concreto, por existir distinguishing, afirmando que não se teria discutido
requisitos formais de admissibilidade do recurso especial, mas negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumento central
sobre a não incidência da
, por se tratar de mera revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos já delineados no acórdão do TJ/MS.
Argumenta que o Tema n.
versa sobre o exame de
181/STF
pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros
tribunais, matéria infraconstitucional, ao passo que, na espécie, a controvérsia
teria índole constitucional autônoma, por envolver violação direta ao
o,
art. 5
XXXV, da Constituição, relativa ao direito de acesso à justiça e à prestação
jurisdicional adequada e suficiente.
Ressalta que, mesmo após agravo interno e embargos de declaração,
o STJ teria limitado-se a invocar, de modo genérico, o óbice da
,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

sem enfrentar o núcleo do argumento de que o caso demanda apenas
revaloração jurídica dos fatos fixados, configurando denegação de jurisdição e
afronta direta ao
o, XXXV, da Constituição.
art. 5
Destaca, ainda, a existência de repercussão geral da matéria, por
transcender os limites subjetivos da lide e afetar a efetividade do direito
fundamental de acesso à justiça, com relevância jurídica, social e institucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 9.881-9.891.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
2.
Observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário
expressamente consignou (fls. 9.848-9.853):
Trata-se de agravo interno interposto por M. K. e A. C. K. (fls.
9.768-9.771) interposto contra decisão desta relatoria, que
negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do especial (fls. 9.750-9.753).
Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a
aplicação da
, alegando que (fl. 9.769):
Súmula n. 7/STJ
7. No caso dos autos, tudo o que é necessário para o
conhecimento e julgamento da violação alegada no
recurso especial, no que se refere a fatos e provas,
constou de forma expressa no acórdão recorrido. Sim,
porque é perfeitamente possível verificar, a partir do
acordão da apelação, que a ocorrência do consilium fraudis
foi indevidamente presumida (o que não é possível) e que
não foi considerado no julgamento que os alienantes não
foram reduzidos à insolvência com as doações
questionadas (o que impede a ocorrência legal de fraude).
8. E essas situações, por sua vez, são mais do que
suficientes para reconhecimento que a declaração de
fraude, indevidamente aplicada pelo
violou o artigo
TJ/MS,
158 do CC, pois, se bem analisado, é possível extrair do
próprio acórdão recorrido que não estão presentes na
hipótese os requisitos técnicos-jurídicos necessários para
tanto.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a
apreciação do agravo pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 9.784-9.804.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 9.750-9.753):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por M. K.
e A. C. K. contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 9.632-9.634).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 9.510-
9.511):
APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVOS RETIDOS QUE SE
REFEREM ÀS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
ATIVA
E
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
DESPROVIDOS – PREJUDICIAL – DISPENSA DA
OUTORGA UXÓRIA – VALIDADE DO AVAL PRESTADO
SEM VÊNIA CONJUGAL – PREJUDICIAL REJEITADA –
MÉRITO – FRAUDE CONTRA CREDOR – REQUISITOS
PREENCHIDOS
EM
RELAÇÃO
AOS
ATOS
DE
DISPOSIÇÃO PRATICADOS APÓS 29 DE JANEIRO DE
2008
–
NECESSIDADE
DE
QUE
TAIS
BENS
RESPONDAM PELA DÍVIDA, CASO O PATRIMÔNIO EM
NOME DO DEVEDOR SEJA INSUFICIENTE PARA
TANTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa por falta da
juntada do verso do título que contém o endosso, uma vez
que os réus possuem conhecimento da nota promissória e
do seu endosso, já que o documento original foi juntado
nos autos do processo de execução, cujas cópias foram
nestes autos reproduzidas e sobre as quais os apelantes
tiveram oportunidade de se manifestar.
II – Não há falar em cerceamento de defesa como
decorrência do indeferimento de prova pericial, porquanto
se mostrou despicienda sua produção, já que o caderno
probatório constante dos autos atinge seu desiderato e
afasta a alegada violação.
III – Conforme entendimento do STJ sobre a matéria,
relações envolvendo nota promissória (título nominado)
devem ser regidas por legislação especial que, no caso, é
o Decreto n.
- Lei Uniforme de Genebra -, a
57.663/1966
qual não prevê como requisito para validade do referido
instituto a outorga uxória.
IV – Presentes os requisitos caracterizadores da fraude
contra credores, ainda que apenas em relação aos atos de
disposição praticados após 29 de janeiro de 2008, tais
bens deverão responder pela dívida, com a ressalva que
estes somente serão chamados caso o patrimônio
existente em nome do devedor seja insuficiente para
saldar o débito.

Os embargos de declaração opostos pela agravada foram
rejeitados e os de N. K. e M. F. K. foram parcialmente
acolhidos, conforme ementa que segue (fls. 9.596-9.597):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PAULIANA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR G.
[...]. – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO – EMBARGOS CONHECIDOS PORÉM
REJEITADOS.
1. A mera inconformidade com o resultado da demanda
não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido
e devidamente fundamentado.
2. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do
julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe
servindo a via estreita dos embargos de declaração para
modificá-lo, de modo a prevalecer teses pessoais.
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

3. Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PAULIANA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR N.
[...] E OUTROS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA – INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE
EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO – EMBARGOS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NA
PARTE
CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
4. Em sento (
) tempestivos os aclaratórios, rejeita-se a
sic
preliminar de intempestividade.
5. As matérias que não foram trazidas à discussão nas
razões de apelo não devem ser conhecidas em sede de
embargos de declaração, sob pena de flagrante inovação,
o que é inadmissível.
6. Não se vislumbra o vício de omissão, quanto a matéria
referente ao aval foi devidamente enfrentada e mantida por
este sodalício, diga-se de passagem, por unanimidade.
7. A teor do que disciplina o
do CPC, considerando
art. 86
que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, o
ônus da sucumbência deverá ser proporcionalmente
distribuído.
8. Embargos parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, parcialmente provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 9.607-9.611),
interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a
art. 105,
parte recorrente apontou ofensa ao art. 158 do CC/2002.
Alegou que não estariam presentes os requisitos para a
procedência dos pedidos da ação pauliana, em especial o
conluio das partes para a fraude e a insolvência dos
alienantes. Aduziu que o TJMS presumiu a má-fé,
entendendo que a simples variação patrimonial dos
doadores seria suficiente para sua demonstração. Explicou
que as doações foram feitas "no interesse familiar, sem
qualquer espécie de intenção fraudatória, até mesmo
porque, para a maior parte, ainda sequer existia dívida
com a recorrida" (fl. 9.610). Sustentou que, mesmo após
as doações, não ficaram insolventes, mantendo patrimônio
considerável.
Contrarrazões às fls. 9.622-9.630.
No agravo (fls. 9.636-9.639), declara a presença de
todos os requisitos de admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 9.647-9.661).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Em relação à apontada ofensa ao
do
art. 158
CC/2002,
vale transcrever os fundamentos adotados no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 9.531-9.532):
Apesar de figurar como presidente da COOAGRI
no momento da celebração do negócio jurídico, não é
possível afirmar que N.K. possuía absoluta certeza
acerca da futura quebra da empresa, tampouco que
através das doações realizadas anteriormente ao
momento em que prestou o aval pretendia lesar
credores futuros. Não se pode perder de vista que a
má-fé não se presume, devendo ser comprovada.
Porém, no que diz respeito aos bens doados aos
seus filhos após 29 de janeiro de 2008, N.K. de fato
adotou postura que demonstra a intenção de se
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

escusar ao pagamento decorrente do aval prestado,
motivo
pelo
qual
as
doações
realizadas
posteriormente a este marco devem ser interpretadas
como fraude contra credores.
Como apontado por Humberto Theodoro Júnior,
"[...] o patrimônio do devedor é a garantia geral dos
seus credores e, por isso, a disponibilidade só pode
ser exercitada até onde não lese a segurança dos
, sendo certo que a atitude temerária
credores"
verificada no que diz respeito às doações feitas
posteriormente à data de 29 de janeiro de 2008
mostra-se totalmente prejudicial ao credor, devendo
ser coibida.
Passa-se, agora, ao segundo dos requisitos cuja
presença é necessária para a configuração de fraude
contra credores, qual seja, a insolvência do devedor
em razão do ato de disponibilização dos bens.
Como visto, a credora enfrenta dificuldades para o
recebimento do crédito, tendo em vista que o réu N.
K. realizou a doação de vários de seus bens aos
seus filhos, motivo pelo qual alega que tais atos de
disposição o levaram à insolvência.
Afirma o apelante N.K., por sua vez, que não há
falar em insolvência, por ser proprietário de um
imóvel rural, matriculado sob o n. 04 do SRI de Novo
com valor aproximado de R$
Progresso/PA,
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além de
maquinário agrícola e outros bens móveis, que indica
como suficientes para o pagamento do quantum
.
debeatur
Porém, ao analisar as matrículas dos referidos
imóveis, juntadas aos autos às f. 9138-9145,
constata-se que tais bens possuem diversas
constrições (penhoras e hipotecas), razão pela qual
não atinge o fim colimado, provar a solvência do
devedor.
Aliás, suas declarações de imposto de renda
realizadas entre os anos 2005 a 2009 (f. 9000-9077)
reforçam a ideia de que não conta com aporte
financeiro para arcar com o
que
quantum debeatur
lhe é cobrado pela parte autora, já que é possível
verificar sensível declínio patrimonial, o que significa
dizer que o
está configurado na
eventus damni
hipótese.
Em verdade, esta situação fica mais evidente na
declaração de imposto de renda referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido nela
declarado que os bens e direitos em 31 de dezembro
de 2007 equivaliam a R$ 1.581.406,16 (um milhão,
quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e seis
reais e dezesseis centavos), enquanto que na
mesma data de 2008 já correspondiam a R$
520.575,43 (quinhentos e vinte mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
[...]
O último dos requisitos, qual seja, o consilium
, também está plenamente caracterizado,
fraudis
tendo em vista que a noticiada queda patrimonial do
devedor avalista se deu no ano 2008, mesmo ano no
qual o aval foi prestado, o que indica a intenção de
lesar os futuros e certos credores com as doações
realizadas após 29 de janeiro de 2008.
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

Desta forma, apenas relação as doações dos
imóveis das matrículas n. 70.151 (f. 340-341), n.
70.152 (f. 334) e n. 76.509 (f. 353-354), efetuadas em
11 de julho de 2008, está caracterizada a fraude
contra credores, devendo os atos de disposição
realizados nos anos de 2006 e 2007 serem
preservados intactos, inclusive em relação ao credor.

A questão foi decidida com base no exame do acervo
fático-probatório dos autos. Dessa forma, decidir de outro
modo encontra óbice na
, uma vez que
Súmula n. 7/STJ
dependeria da revisão de elementos fáticos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do
, majoro em
art. 85,
CPC/2015
20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários
advocatícios arbitrados na origem em favor da parte
recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo, bem como eventual concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou, a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem decorreu do exame do acervo fático-probatório dos autos.
Decidir de outro modo implicaria revisão de elementos fáticos, o
que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque para o
acolhimento da pretensão dos recorrentes seria necessário o reexame das
provas dos autos para se chegar a conclusão diversa dos fatos acentados no
acórdão do Tribunal de origem, o que encontra óbice na
. Assim,
Súmula 7/STJ
não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial.
Por isso, a análise de qualquer alegação constante do recurso
extraordinário demandaria, necessariamente e previamente, a reapreciação dos
fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:55
Código de Controle do Documento: 10ee9a2e-1aff-4448-a5f0-108c7546aab9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.124.986 / MS
Número Registro: 2022/0129805-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002080126482
002091015164
01015163820098120002
0101516382009812000250000
0101516382009812000250001
0101516382009812000250002
0101516382009812000250003
0101516382009812000250004
0101516382009812000250005
1015163820098120002
101516382009812000250000
101516382009812000250001
101516382009812000250002
101516382009812000250003 101516382009812000250004 101516382009812000250005 2080126482
2091015164
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M K
AGRAVANTE : A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVANTE : M F K
AGRAVANTE : N K
ADVOGADOS : WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
Documento eletrônico VDA56673841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: b9b3557a-a341-4835-a56b-c57891399ce0

NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M K
AGRAVANTE : A C K
ADVOGADO
: NILTON CESAR CORBALAN GUSMAN - MS006746
AGRAVADO
: G G B V
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
THIAGO LUIS CARBALLO ELIAS - SP234865
MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390
NATÁLIA ZAVATTA FONSECA - SP443674
MARIANA SEMENZATO ANTUNES - SP406932
INTERES.
: M F K
INTERES.
: N K
ADVOGADOS : WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - MS011303
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: b9b3557a-a341-4835-a56b-c57891399ce0